Tribunal: STF
Processo: RHC 59176
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Inquérito policial. Intimação para prestar declarações. Aberto inquérito policial contra atuação de oficiais de justiça encarregados de diligência, que a teriam realizado de modo violento e com a participação de advogados da parte interessada, não constitui constrangimento ilegal a intimação destes, pela autoridade policial, para prestar declarações.